Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722194-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADA: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA em face da decisão de ID 195602070, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0702804-85.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA. Na origem, o Juízo proferiu decisão determinando a intimação pessoal das requeridas, entre elas a ora agravante, para cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida à ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de demanda em que os autores pretendem a manutenção do plano de saúde fornecido pela quarta requerida, sob o argumento de que é ilícito o cancelamento do contrato por inadimplência da respectiva mensalidade, já que os pagamentos vem sendo realizados de maneira regular. O pedido liminar foi deferido para: "(1) que as requeridas se abstenham de cancelar o plano de saúde de MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES; (2) que caso já tenham realizado o cancelamento, que reintegrem os autores aos respectivos planos de saúde contratados independente de qualquer prazo de carência ou exigência de mensalidades vencidas até a data de hoje; (3) que mantenham a assistência domiciliar em favor da autora MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, em regime de home care, tal como determinado em sentença proferida nos autos do processo 0721933-81.2021.8.07.0001, a saber: Suporte profissional/técnico no período 24 horas, sete vezes por semana; Fornecimento de insumos clínicos, médicos e de assepsia (fraldas, tapetes absorventes para cama, lenços higiênicos, desinfetante hospitalar, demais produtos que se fizerem necessários para segurança clínica do paciente). Oxigenioterapia domiciliar; Dieta enteral com suporte de aplicação. Cama hospitalar; Colchão pneumático; Visita semanal de enfermeiro; Fisioterapia 3 vezes por semana; Fonoaudiologia 3 vezes por semana; Visita nutricional semanal; Visita Médica semanal; (4) que mantenham a assistência médica conforme prescrição da equipe assistente, inclusive no que toca a realização de exames clínicos, ambulatoriais e de imagem eventualmente prescritos." (ID 184791314) Chamo o feito à ordem. Foram proferidas algumas decisões nas quais foram fixadas astreintes e promovido o bloqueio de valores, via SISBAJUD (decisão de ID 194015526, certidão 195334210), de valores pertencentes à UNIMED, porém é preciso que haja uma concatenação pragmática na condução do processo, visando sua efetividade. Com efeito, atento à teoria da asserção, percebe-se que as pessoas jurídicas que compõem o pólo passivo da demanda formam uma cadeia de fornecimento de serviços, razão pela qual são solidariamente responsáveis perante os consumidores; o aprofundamento da análise da legitimidade se dará em momento oportuno. Destaco que, a despeito da alegação de ilegitimidade passiva arguida pela última suplicada (UNIMED MONTES CLAROS), pode-se notar, prefacialmente, sua pertinência subjetiva para a causa, considerando os seguintes documentos: ID 187765834, processo 0721933-81.2021.8.07.0001, pelo qual a terceira ré (UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) demonstra, mediante uma tela do Cardio Sist, que, "em consulta feita via sistema de gestão (cardio), foi verificado que a beneficiária MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA foi incluída em 01/01/2022, em um plano de abrangência nacional na UNIMED MONTES CLAROS sob o código de cartão 191729011209006"; no presente processo, o documento de ID 186920871 relata um contato com a fornecedora do home care (NOVITÁ) destinado à primeira autora, na qual aquela assevera que sua relação contratual é com a UNIMED MONTES CLAROS, ou seja, se o tratamento é coberto pela UNIMED MONTES CLAROS, silogisticamente os autores estão associados aos serviços por ela prestados. A parte autora vem reiteradamente noticiando que está realizando gastos que deveriam ser cobertos pelo Plano de Saúde (v. g., o fornecimento dos insumos relacionados à alimentação parental da primeira requerida está suspenso; o segundo requerido despendeu valores relativos a exames, que deveriam ser cobertos pelo plano) e sustenta que, em breve, o tratamento de home care, prestado por empresa que não compõe o pólo passivo, mas é conveniada com a quarta demandada, será suspenso. Diante da gravidade do caso que se apresenta, intimem-se, PESSOALMENTE E COM URGÊNCIA (o mandado deverá ser cumprido em regime de plantão), os demandados até o momento citados (UNIMED MONTES CLAROS E UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS), mas especialmente a UNIMED MONTES CLAROS, que é quem, materialmente, presta os serviços de plano de saúde, para que cumpram a Decisão ID 185298394, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 750.000,00. Ou seja, a UNIMED MONTES CLAROS deverá restabelecer o planos de saúde dos autores, no mencionado prazo, devendo, ainda, tomar TODAS AS PROVIDÊNCIAS necessárias para que o tratamento de home care dispensado à primeira suplicante não seja interrompido, especialmente em virtude da sentença transitada em julgado que trata especificamente desse ponto - processo 0721933-81.2021.8.07.0001. No mais, esclareçam objetivamente os autores sobre a legitimidade da terceira requerida para a causa, apresentando os documentos correlatos, bem como digam sobre o conteúdo da certidão de ID 194728744, que noticia a frustração na citação da primeira ré. As notícias de fato que eventualmente possam configurar infrações penais deverão ser comunicadas pelos próprios autores ao Ministério Público. [...] (ID 195602070dos autos de origem). Pois bem. Inicialmente, destaco que o Gabinete do Desembargador Relator do presente recurso recebeu ligação originada de patrono atuante nos autos, informando que a autora nos autos de origem, ora agravada, faleceu. Até o momento não foi juntada certidão de óbito comprovando a informação descrita. Nesse aspecto, necessária a intimação da agravante para que se manifeste quanto ao suposto óbito da autora e consequentemente em relação à manutenção do interesse recursal, requisito de admissibilidade verificado antes da análise do conteúdo do recurso. Pelo exposto, INTIME-SE o plano de saúde agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos acima descritos. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator